Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704438-94.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLINGTHON ALVES SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O No ID no 42950195, o advogado do apelante pede o envio do link para sustentação oral. Todavia, as sessões da 2a Turma Criminal do E. TJDFT, por determinação do Exmo. Des. Presidente da Turma, estão ocorrendo de forma 100% presencial, sem disponibilização de link ou possibilidade de sustentação oral por vídeo. Dessa forma, intime-se o referido advogado, dando-lhe ciência de que a sustentação oral deverá ser feita presencialmente. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador